Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.

2. No caso dos autos, a materialidade e a autoria da conduta delituosa estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, e auto de constatação de embriaguez exarado por agente do Estado.

3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada somente para reduzir a pena de proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para 02 (dois) meses.